Tribunal: TJES
Processo: 0024742-82.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024742-82.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ADAILTON NOVAIS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024742-82.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE ADAILTON NOVAIS DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ADAILTON NOVAIS DE JESUS

em face da r. Sentença (link no Id. 3681528, pp. 113-124), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
(vias de fato), e pela prática dos crimes previstos no
art.
147, do Código Penal
(ameaça), na forma da Lei nº 11.340/06, e no
art. 232, da Lei nº 8.069/80
(submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento), em concurso material, à pena total de
0
9

(
nove
) meses
e 15 (quinze) dias
de
detenção
e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de julho de 2019, à meia-noite, na Rua Quetezal, nº 34, Bairro Novo Horizonte, na Serra, o denunciado agrediu fisicamente sua esposa Ticiane Oliveira Santos, praticando vias de fato contra ela, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, na presença de seus filhos, submetendo-os a constrangimento.

Consta que o acusado se irritou com a esposa, por ela ter pego sua filha em seu quarto para dar remédio, ocasião em que foi até a sala e desferiu um golpe com uma chaleira em sua cabeça. Em seguida, o acusado seguiu a vítima até a pracinha local, e, com uma pedra em mãos a ameaçou, obrigando-a a voltar para casa e, assim que chegaram à residência, o acusado voltou a ameaçá-la, dizendo que “a mataria aos poucos”.

Além disso, o acusado pegou uma faca e partiu para cima da vítima, mas foi impedido pela filha adolescente do casal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da contravenção de vias de fato, e dos crimes de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, e de submissão de criança ou adolescente a constrangimento ou vexame.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa alega insuficiência de provas, porém verifico que a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 11-13) e nas provas orais carreadas aos autos, notadamente as declarações da vítima e da filha da vítima, que se mostrou bastante emocionada e constrangida com o acontecimento (mídias anexas).

A propósito, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Por outro lado, o apelante foi revel (p. 107), e, na esfera policial, confirmou a ocorrência de um desentendimento, negando, contudo, as agressões e ameaças, porém
sem oferecer versão ou elementos capazes de induzir dúvidas
(pp. 47-48).

Portanto, vejo que
não prospera o pleito absolutório.

Passando à dosimetria,
assiste razão
à defesa, ao argumentar que as penas-bases foram elevadas mediante fundamentos eminentemente genéricos, abstratos e inerente aos tipos penais:

“[...] culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; [...] os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. [...]. As circunstâncias do crime [...] não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; [...] as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.”

Com efeito, embora o Ministério Público tenha assentido apenas com a inidoneidade dos fundamentos em relação aos
motivos
do crime, constato que a insuficiência também reside nas demais circunstâncias judicias negativadas, conforme supratranscrito
(culpabilidade, circunstâncias e consequências)
.

Portanto, devolvo as penas-bases para os respectivos mínimos legais, quais sejam:
15 (quinze) dias de prisão simples (art. 21, da Lei de Contravenções Penais);

01 (um) mês de detenção (art. 147, do Código Penal);

06 (seis) meses de detenção (art. 232, do ECRIAD)
.

Na
2ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a agravante da prevalência de relações domésticas e de violência contra a mulher, na forma da lei específica (art. 61, II, “f”, do Código Penal), a qual valoro em 1/6 (um sexto), de modo que as penas são elevadas para
17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS);

01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL);

07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO (ART. 232, DO ECRIAD)
.

Na
3ª fase
, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno DEFINITIVAS as penas acima mencionadas.

Diante do concurso material (art. 69, do Código Penal), totalizam-se as penas em
17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
e 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO
, em regime inicial aberto, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo em parte o Parecer ministerial,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena do apelante para
17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
e 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO,
em regime inicial aberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024742-82.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE ADAILTON NOVAIS DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
(VIAS DE FATO).
ART.
147, DO CÓDIGO PENAL
(AMEAÇA), NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06.
ART. 232, DA LEI Nº 8.069/80
(SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível acolher o pleito absolutório, pois a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado e nas provas orais carreadas aos autos, notadamente as declarações da vítima e da filha da vítima, que se mostrou bastante emocionada e constrangida com o acontecimento.

2.
Dosimetria.
Na 1ª fase, realmente foi empregada fundamentação eminentemente genérica, abstrata e inerente aos tipos penais.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juízo da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.